Tribunal: TJES
Processo: 5015889-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
HABEAS CORPUS nº 5015889-36.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES
Recorrente (Paciente): Jhonatan Marques
Recorrido (Autoridade Coatora): Juízo de Direito da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), após abordagem motivada por denúncia anônima de disparos em via pública, resultando na apreensão de cocaína e arma municiada. A defesa alega ausência dos requisitos da prisão preventiva e requer a revogação da medida cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, e se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta, com base na gravidade real da conduta: tráfico de drogas associado ao porte de arma municiada, em contexto de evento público.
4. A existência de condenação criminal anterior por tráfico de drogas reforça o risco de reiteração delitiva, justificando a necessidade de prisão preventiva para garantia da ordem pública.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a custódia, quando presentes outros elementos de periculosidade.
6. As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes, diante do cenário fático e da periculosidade evidenciada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando há elementos concretos indicativos de gravidade da conduta e risco de reiteração delitiva.

Condições pessoais favoráveis não bastam, por si sós, para revogar prisão preventiva, se presentes fundamentos do art. 312 do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 662.630/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 05/10/2021; STJ, RHC 131.574/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/06/2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015889-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONATAN MARQUES

COATOR: JUIZO DE DEIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
HABEAS CORPUS nº 5015889-36.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES
Recorrente (Paciente): Jhonatan Marques
Recorrido (Autoridade Coatora): Juízo de Direito da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), após abordagem motivada por denúncia anônima de disparos em via pública, resultando na apreensão de cocaína e arma municiada. A defesa alega ausência dos requisitos da prisão preventiva e requer a revogação da medida cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, e se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta, com base na gravidade real da conduta: tráfico de drogas associado ao porte de arma municiada, em contexto de evento público.
4. A existência de condenação criminal anterior por tráfico de drogas reforça o risco de reiteração delitiva, justificando a necessidade de prisão preventiva para garantia da ordem pública.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a custódia, quando presentes outros elementos de periculosidade.
6. As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes, diante do cenário fático e da periculosidade evidenciada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando há elementos concretos indicativos de gravidade da conduta e risco de reiteração delitiva.

Condições pessoais favoráveis não bastam, por si sós, para revogar prisão preventiva, se presentes fundamentos do art. 312 do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 662.630/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 05/10/2021; STJ, RHC 131.574/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5015889-36.
2025.8.08.0000

PACIENTE :
JHONATAN MARQUES

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DE DIREITO DA
2
ª VARA DE
SÃO GABRIEL DA PALHA
/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelas advogadas Franciny Sperandio e Rayani Macao Gramelich em favor de
JHONATAN MARQUES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES.

Narram as impetrantes que o paciente foi preso em flagrante em 31/05/2025, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e no art. 14 da Lei nº 10.826/03. A prisão ocorreu após denúncia anônima sobre disparos de arma de fogo efetuados por ocupantes de um veículo a caminho de um evento festivo. Durante a abordagem, foram encontrados com o paciente 14 pinos de cocaína e, no veículo, um revólver calibre .38 municiado.

Sustentam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal. Argumentam que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea e contemporânea, baseando-se na gravidade abstrata dos delitos. Alegam a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Destacam as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita. Aduzem que a quantidade de droga apreendida não indica, por si só, a prática de tráfico, sendo compatível com uso pessoal, tornando a prisão desproporcional.

Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

A petição inicial (Id. 16103519) veio instruída com documentos, incluindo cópia do processo de origem (Id. 16103525).

A medida liminar foi indeferida por este Relator (Id. 16181871).

Informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 16362566), onde afirma que a manutenção da prisão se fundamenta na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta (quantidade e variedade de entorpecentes, apreensão de arma de fogo municiada em contexto de festa) e o registro de antecedentes criminais, indicando risco de reiteração delitiva. Afirmou que o processo tramita regularmente, aguardando audiência de instrução.

A Douta Procuradoria de Justiça (Id. 16560880) manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

A
pós análise detida dos autos, entendo que a ordem deve ser denegada, em consonância com o parecer ministerial.

A prisão preventiva é medida excepcional, subordinada à comprovação da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e presença de ao menos um dos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável quando inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do mesmo diploma legal.

No caso em apreço, a materialidade e os indícios de autoria encontram-se evidenciados pelos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente o boletim de ocorrência , o auto de apreensão , os termos de declaração dos policiais militares e as circunstâncias da prisão – abordagem após denúncia de disparos de arma de fogo, resultando na apreensão de 14 pinos e um papelote de cocaína, além de um revólver calibre .38 municiado com cinco munições intactas, em poder do paciente e do corréu.

O
periculum libertatis
, por sua vez, foi devidamente fundamentado pela autoridade coatora na necessidade de garantia da ordem pública.

Ao contrário do alegado na impetração, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e aquela que a manteve, transcritas no parecer ministerial, não se basearam em gravidade abstrata, mas apontaram elementos concretos que justificam a medida extrema.

O Juízo de origem ressaltou a gravidade concreta da conduta, evidenciada não apenas pela quantidade e natureza da droga apreendida (14 pinos e 01 papelote de cocaína), mas, principalmente, pelas circunstâncias em que se deu a prisão: porte de arma de fogo municiada em evento festivo, após denúncia de disparos em via pública. Tal cenário denota a periculosidade social dos agentes e o risco acentuado à coletividade.

Ademais, foi destacado o risco concreto de reiteração delitiva, fator relevante para a garantia da ordem pública. Conforme certidão de antecedentes e informações do Juízo , o paciente Jhonatan ostenta condenação definitiva recente, transitada em julgado em 2023, pela prática do crime de tráfico de drogas. Esse histórico criminal reforça a necessidade da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias do crime (como porte de arma e quantidade/variedade de drogas) e pelo risco de reiteração delitiva (demonstrado por antecedentes criminais), constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública.

A alegação de que a droga se destinava a uso pessoal não se sustenta de plano, sendo matéria que demanda dilação probatória, inviável na via estreita do Habeas Corpus. Ademais, como bem pontuado na decisão que indeferiu a liminar, a própria declaração do paciente na fase policial, admitindo ter adquirido a droga em conjunto para usar, pode robustecer os indícios de traficância, considerando as modalidades previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, como "oferecer" ou "fornecer drogas, ainda que gratuitamente".

Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita , é cediço que estas, por si sós, não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes outros elementos que recomendem a manutenção da custódia cautelar, como ocorre no presente caso, dada a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva.

Por fim, demonstrada a necessidade da prisão pelos fundamentos expostos, revela-se incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, porquanto insuficientes para acautelar a ordem pública no caso concreto.

Destarte, não se vislumbra manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, a qual se encontra devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus e
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.